Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721872-21.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DA SILVA GODEFROY DA COSTA EMBARGADO: WALLISON ROCHA FERREIRA D E C I S Ã O A parte apelada opôs os embargos de declaração ID 73365068, sustentando existência de omissão na decisão monocrática que não conheceu a apelação, que não teria fixado honorários sucumbenciais recursais diante do não conhecimento do recurso. Intimada (ID 74086655), a parte embargada não contrarrazoou o recurso (ID 74311822). Decisão monocrática no ID 73365068. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte apelada sustenta a necessidade de reforma do acórdão pela existência de omissão no julgado, a fim de que “Seja determinado o acréscimo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação da parte exequente em grau recursal, observando-se os limites legais previstos nos §§2o e 3o do referido artigo” (ID 73672358, p. 6). Verifico, portanto, a existência de omissão no julgado, sendo necessário sanar o vício mediante o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios. Na oportunidade, verifico não serem necessárias maiores deliberações sobre os elementos dos autos, sendo patente a incorreção do julgado ao não majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos do Tema Repetitivo 1.059. Segundo o STJ, no Tema Repetitivo 1.059, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. Portanto, considerando que a decisão não conheceu o recurso de apelação, se faz necessária a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos declaratórios para majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12% do valor atualizado da causa (Tema 1.059/STJ). CARLOS MARTINS Relator